Tribunal: TJDFT
Processo: 0749098-64.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Ementa. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REMESSA DE OFÍCIO. REABILITAÇÃO. REQUISITOS ATENDIDOS. REMESSA OFICIAL NÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de Remessa de ofício procedente do Juízo da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal em face da R. Decisão que deferiu o pedido de reabilitação criminal formulado pela sentenciada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em avaliar se deve ser mantida a sentença que deferiu a reabilitação criminal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Presentes os requisitos objetivos e subjetivos necessários à reabilitação criminal de que tratam os artigos 93 a 95 do Código Penal e artigos 743 a 750 do Código de Processo Penal, mantém-se a decisão que a deferiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Remessa oficial desprovida.